Tribunal: TJSP
Processo: 1012334-37.2015.8.26.0224
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – PROBLEMAS EM COLUNA VERTEBRAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE CONCEDEU À AUTORA AUXÍLIO-DOENÇA – IRRESIGNAÇÃO DE AMBAS AS PARTES E REEXAME NECESSÁRIO – V.ACÓRDÃO ANTERIOR QUE CONVERTEU O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA E DETERMINOU A RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - INCAPACIDADE LABORATIVA CONSTATADA COMO PARCIAL E PERMANENTE - NEXO CAUSAL

Ementa:
ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – PROBLEMAS EM COLUNA VERTEBRAL – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE CONCEDEU À AUTORA AUXÍLIO-DOENÇA – IRRESIGNAÇÃO DE AMBAS AS PARTES E REEXAME NECESSÁRIO – V.ACÓRDÃO ANTERIOR QUE CONVERTEU O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA E DETERMINOU A RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO - INCAPACIDADE LABORATIVA CONSTATADA COMO PARCIAL E PERMANENTE - NEXO CAUSAL RECONHECIDO NA MODALIDADE CONCAUSA – DEMANDA DE MAIOR ESFORÇO - BENEFÍCIO DEVIDO NA ESPÉCIE - AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR DO DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA – REFORMA DO JULGADO NESTE ASPECTO - ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA COM RELAÇÃO À FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVAÇÃO NO TOCANTE AO CRITÉRIO INSTITUÍDO PARA FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA IMPOSTA (ART. 85, §4o, INCISO II, DO CPC/2015) - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

Recursos do INSS desprovido e da autora parcialmente provido. Sentença reformada em parte, em sede de reexame necessário. Decreto de procedência mantido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000182919
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação / Remessa
Necessária no 1012334-37.2015.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é
apelante/apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e
Apelante JUÍZO EX OFFICIO, é apelada/apelante MARIA APARECIDA
PEREIRA DA SILVA.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso
do INSS, deram provimento em parte ao apelo da autora e reformaram em parte a
sentença em sede de reexame necessário. V.U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ
FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA no 1012334-37.2015.8.26.0224
COMARCA: GUARULHOS - 3a VARA CÍVEL
APELANTE/APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS, JUÍZO EX OFFICIO
APELADO/APELANTE: MARIA APARECIDA PEREIRA DA SILVA
VOTO No 14768
ACIDENTÁRIA

CONDIÇÕES
AGRESSIVAS

PROBLEMAS EM COLUNA VERTEBRAL SENTENÇA
DE PROCEDÊNCIA QUE CONCEDEU À AUTORA
AUXÍLIO-DOENÇA
IRRESIGNAÇÃO DE AMBAS AS
PARTES E REEXAME NECESSÁRIO
V.ACÓRDÃO
ANTERIOR QUE CONVERTEU O JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA E DETERMINOU A RENOVAÇÃO DA
PROVA MÉDICA - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO -
INCAPACIDADE LABORATIVA CONSTATADA COMO
PARCIAL
E
PERMANENTE
-
NEXO
CAUSAL
RECONHECIDO
NA
MODALIDADE
CONCAUSA

DEMANDA DE MAIOR ESFORÇO - BENEFÍCIO DEVIDO
NA ESPÉCIE - AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO A PARTIR
DO DIA SEGUINTE À CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-
DOENÇA REFORMA DO JULGADO NESTE ASPECTO -
ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA COM RELAÇÃO À
FIXAÇÃO DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA
OBSERVAÇÃO
NO
TOCANTE
AO
CRITÉRIO
INSTITUÍDO PARA FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA
IMPOSTA (ART. 85, §4o, INCISO II, DO CPC/2015) -
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
Recursos do INSS desprovido e da autora parcialmente
provido. Sentença reformada em parte, em sede de reexame
necessário. Decreto de procedência mantido.
Trata-se de ação acidentária ajuizada por Maria
Aparecida Pereira da Silva em face do INSS - Instituto Nacional do Seguro Social,
aduzindo, em síntese, que, teve reduzida sua capacidade laborativa, em razão de
problemas na coluna vertebral, moléstias atribuídas às condições adversas do
ambiente laboral, atuando como encarregada de serviços gerais. Postula pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
condenação da autarquia ao pagamento dos benefícios previstos na legislação
acidentária, além do pagamento das diferenças do auxílio-doença.
Regularmente citado (mandado juntado aos 15.07.2015
fls.60), apresentou o INSS contestação às fls.64/76, arguindo, preliminarmente,
falta de interesse de agir, ante a ausência de prévio requerimento administrativo. No
mérito, pugnou pela improcedência da ação.
Réplica às fls.90/92.
Realizou-se a prova médica (laudo às 107/112).
A sentença de fls.119/122 julgou procedente a ação,
para condenar o INSS a restabelecer em favor da autora o auxílio-doença
acidentário, no percentual de 91% do salário-de-benefício, desde a data da
elaboração do laudo pericial (29.04.2016), devendo perdurar pelo período necessário
ao tratamento ou readaptação da autora, observado o prazo de seis meses para nova
reavaliação. O benefício será acrescido de juros, correção monetária e, honorários
advocatícios fixados em 15% sobre o montante das parcelas devidas até a sentença.
Observou-se a remessa necessária.
As partes apelaram.
O INSS, em seu recurso, alega que, quando do exame
pericial no âmbito administrativo, não apresentava a segurada comprovação de que
houve redução de sua capacidade. Aduz que, no presente caso, a sentença firmou sua
convicção acerca da existência de nexo causal com o trabalho, com base na resposta
ao quesito de no 09 apresentado pela autarquia, contudo, em leitura atenta, nota-se
que o perito apenas afirmou que há nexo com o acidente de qualquer natureza, não
afirmando o nexo laboral. Assinala que, não há direito ao auxílio doença, por
ausência dos requisitos para concessão do benefício, especialmente, o nexo laboral,
razão pela qual deve a sentença proferida deve ser reformada. Subsidiariamente,
requer a alteração no termo inicial do benefício e a aplicação da T.R. até da data da
requisição do precatório e, uma vez requisitado até a data do efetivo pagamento, há
que se aplicar o IPCA-E. Pleiteia, ainda, a redução do percentual instituído a título

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
de verba honorária (fls.133/142).
A autora, por sua vez, em suas razões de recurso,
requer, preliminarmente, a conversão do julgamento em diligência, para renovação
da prova médica. No mérito, aduz que padece dos males em coluna há mais de dois
anos, tendo realizado tratamentos clínicos e fisioterápicos, revelando quadro
consolidado e permanente e não temporário, como sugere o perito. Postula a
alteração no termo inicial do benefício e a aplicação do IGP-DI para atualização das
prestações em atraso, além de honorários advocatícios à razão de 15%, afastando-se,
ainda a aplicação da Lei no 11.960/09 (fls.143/150).
Contrarrazões apresentadas somente pelo autor às
fls.156/165.
Em Sessão realizada aos 14.11.2017, o v.acórdão de
fls.171/178 converteu o julgamento em diligência para renovação da prova médica.
Adveio novo laudo às fls.183/184, sem manifestação
das partes, embora tenham sido regularmente intimadas para tanto (fls.185/187).
É o relatório.
De início, considerando o disposto no artigo 1007, §1o,
do atual Código de Processo Civil, bem como o teor do Provimento n. 2.090/2013
do Conselho Superior da Magistratura deste E. Tribunal de Justiça revela-se
desnecessário o recolhimento do porte de remessa e retorno pelo instituto segurador
na hipótese presente.
No mais, atendendo ao disposto no artigo 496, inciso I,
do atual Código de Processo Civil, segundo o qual a sentença está sujeita ao duplo
grau de jurisdição, não produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal e
considerando a iliquidez de que se reveste o decisum de primeiro grau, passa-se
igualmente à análise do reexame necessário.
Na hipótese dos autos, o pleito autoral fundamenta-se
em prejuízo funcional, consistente em problemas na coluna vertebral, moléstia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
atribuída às condições adversas que suportou a autora, atuando como encarregada de
serviços gerais.
Sabe-se que, para a concessão do benefício acidentário,
é de rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do
nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional, parcial ou total. A
ausência de qualquer destes requisitos impede a concessão do amparo infortunístico.
Renovada a prova médica, para melhor análise do
quadro reclamado, o exame físico da coluna cervical revelou: “Não evidenciamos
redução na amplitude dos movimentos, com ausência de contratura muscular
regional; Ausência de cicatrizes. Reflexos presentes e preservados e simétricos”
(fls.183).
Por outro lado, o exame físico da coluna vertebral
apontou: “Solicitado que retirasse suas roupas para o exame físico, fê-lo com maior
dificuldade; Musculatura lombar e paravertebral lombar com leve contratura
muscular; Sinal de Lasegue positivo a esquerda; Caminha normalmente na ponta
dos pés e dos calcanhares. Sinal de arco de corda negativo; Movimentos de flexão,
extensão e inclinação lateral realizados com maior dificuldade; Reflexos Aquileu e
Patelar preservado e normal bilateralmente” (fls.183/184).
Nessa esteira, assentou o perito: “O exame realizado
encontramos leves alterações clínico funcionais, decorrentes da presença de
patologia degenerativa de coluna vertebral. Tais alterações não impedem que
trabalhe em suas atividades de faxina, mas geram permanente maior esforço e
incômodo em seu dia a dia, já que atividades de faxina demandam da coluna
vertebral de forma mais intensa que atividades de cunho administrativo. As
alterações encontradas nos exames trazidos pela autora mostram a presença de
alterações de cunho degenerativas, porém é possível considerarmos as atividades
de faxina por ela desempenhadas por toda sua vida como atividades potencialmente
geradoras de crises de lombalgia mais freqüentes e aceleram a expressão da
sintomatologia dolorosa” (fls.184).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Por
fim,
concluiu:
“Incapacidade
Parcial
e
permanente por necessidade de permanente maior esforço. Nexo causal
estabelecido como concausa;” (fls.184).
Diante desse quadro, não há dúvida de que as
atividades laborativas exercidas pela autora contribuíram para o agravamento, ou até
tenha antecipado o desencadeamento da moléstia diagnosticada em coluna. Frise-se,
por oportuno, que a concausa já é suficiente para concessão do benefício acidentário.
Ademais, ainda que as doenças constatadas não
impeçam a autora de exercer a mesma atividade, forçará a trabalhadora a um maior
esforço na consecução da atividade habitual e, por essa razão deve ser ela
compensada pelo natural obstáculo que a limitação funcional ocasionou.
O dispêndio de maior esforço para a realização do
trabalho é passível de indenização, nos termos da Legislação. Assim, não há como
se negar o direito à indenização, pois presentes a incapacidade parcial e permanente,
assim como o respectivo nexo causal.
Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, decidiu,
no Recurso Especial Repetitivo (CPC de 1973, art. 543-C) n.o 1.109.591/SC, que é
devido o auxílio-acidente, ainda que a lesão seja mínima, porque a extensão do dano
não está inserida no rol dos pressupostos necessários à concessão do referido
benefício.
Como bem ressaltou o Ministro CELSO LIMONGI,
no mencionado recurso:
“(...) e não poderia ser de outro modo, pois como é sabido,
a lesão, além de refletir diretamente na atividade laboral,
por demandar, ainda que mínimo, um maior esforço,
extrapola o âmbito estreito do trabalho para repercutir em
todas as demais áreas da vida do segurado, o que impõe a
indenização. (...) Diante de tudo isso e, ainda,
considerando a natureza das normas previdenciárias a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
impor uma interpretação pro misero, não vejo alternativa
que não seja o reconhecimento do direito ao auxílio-
acidente também aos casos de lesão mínima”.
Logo, em face das conclusões do laudo, infere-se que,
de fato, a autora desenvolveu moléstia em coluna vertebral, que representa restrição
ao pleno desempenho da função. Trata-se, portanto, de inequívoca lesão permanente.
Todavia, quanto ao grau da incapacidade, verifica-se
que se trata de incapacidade parcial e permanente, uma vez que, conforme apurado
em perícia médica, a lesão adquirida não incapacita a obreira total e
temporariamente, de forma a ensejar o restabelecimento do auxílio-doença, tal como
determinado no julgado monocrático.
Nesse contexto, a sentença merece parcial reforma na
medida em que determinou o restabelecimento do auxílio-doença em favor da
autora. No entanto, estando a obreira parcial e permanentemente incapacitada,
cabível, a concessão de auxílio-acidente, benefício compatível com o grau de
incapacidade ostentado.
Por essa razão, mantém-se o decreto de procedência do
pedido inicial, porém, condenando-se a autarquia a pagar à autora auxílio-acidente,
no valor correspondente a 50% do salário-de-benefício, devido a partir do dia
seguinte à cessação do auxílio-doença, que corresponde ao dia 25.02.2015 (fls.79 e
85/86), tal como pretende a autora em seu recurso e não como postula o INSS em
seu recurso. Também é devido o abono anual, nos termos do artigo 40 da Lei n.
8.213/91.
Ressalvo que a benesse ora concedida ficará suspensa
nos períodos em que a autora tenha recebido ou venha a receber auxílio-doença,
acidentário ou previdenciário, em virtude das mesmas moléstias incapacitantes, de
modo a impedir a ocorrência de bis in idem e o consequente enriquecimento sem
causa.
A autarquia está isenta do pagamento de custas na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
forma prevista pelo artigo 6o da Lei n. 11.608/03, ressalvadas as eventuais despesas
suportadas e comprovadas pela parte adversa no curso da ação.
Com relação à verba honorária, observo que a
definição do percentual relativo a honorários de sucumbência deve ser fixada
quando da liquidação da sentença, já considerada a sucumbência recursal, nos exatos
termos do artigo 85, §4o, inciso II, e §11, do atual Código de Processo Civil,
observando-se os parâmetros fixados na Súmula 111 do STJ, uma vez que se trata de
condenação ilíquida, na qual não se pode aferir na presente fase processual o
quantum devido, ficando, portanto, prejudicados os recursos interpostos pelas partes,
neste aspecto.
Para direcionar a futura execução, os valores em
atraso, decorrentes do benefício ora deferido, serão corrigidos monetariamente pelo
IPCA-E antes e após a aprovação da conta de liquidação, afastada a aplicação da
Taxa Referencial TR, em razão dos julgamentos da ADI 4.357 e do Tema 810 da
repercussão geral pelo C. Supremo Tribunal Federal, que expressamente declarou a
inconstitucionalidade da adoção do rendimento da caderneta de poupança como
critério de atualização monetária dos débitos a serem adimplidos pela Fazenda
Pública, situação que torna desprovidos os recursos interpostos pelas partes.
A conta a ser elaborada deverá seguir a forma da Lei n.
8.213/91, ou seja, com cálculo mês a mês de cada parcela devida, partindo-se da
renda mensal inicial devidamente reajustada pelos índices de manutenção no
decorrer do tempo.
Os juros de mora, incidentes a partir da citação, serão
computados sobre as parcelas em atraso de forma englobada até a citação e, a partir
daí, mês a mês de modo decrescente, à base mensal prevista para a caderneta de
poupança, conforme disciplina a Lei no 11.960/09 (porque não alterado neste aspecto
em sede da referida ADI).
Por fim, verifico não se tratar de hipótese de prescrição
quinquenal, na medida em que entre a data do ajuizamento da ação (24.04.2015) e o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
termo inicial do benefício (25.02.2015), não transcorreu prazo superior a cinco anos.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso da autarquia, dou parcial provimento ao apelo da autora e, em sede de
reexame necessário, reformo em parte a sentença, mantendo o decreto de
procedência da ação, nos termos expostos na fundamentação.
NAZIR DAVID MILANO FILHO

Relator